Tribunal: TJDFT
Processo: 0736235-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. 3a VARA DE CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS. 4a VARA CÍVEL DE TAGUATINGA. AÇÃO DE CONHECIMENTO COM OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR COISA CERTA C/C RESOLUÇÃO CONTRATUAL. REGIÃO DO AREAL. LEI COMPLEMENTAR 958/2019. ENDEREÇOS SITUADOS NA QS 01 A QS 11 DO AREAL PASSARAM A INTEGRAR A REGIÃO ADMINISTRATIVA DE TAGUATINGA/DF. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. No caso, a controvérsia existente consiste, em síntese, na verificação da competência do juízo para processar e julgar a ação que tem como objeto, a obrigação de restituir coisa certa c/c resolução contratual.
2. De Acordo com os novos limites traçados pela Lei Complementar no 958, de 20 de dezembro de 2019 as áreas referentes as QS 01 à QS 11, foram incluídas na Circunscrição Judiciária de Taguatinga.
3. Com isso, ao verificar que a parte autora possui domicílio na QS 05, constata-se que endereço não se encontra abarcado pela Circunscrição Judiciária de Águas Claras.
4. Dessa forma, compreende-se que no presente caso foi evidenciado a escolha aleatória e injustificada do foro, fato pelo qual contraria os critérios legais de fixação da competência, o princípio do juiz natural e o sistema de Organização Judiciária, que objetiva melhor distribuição e agilização dos julgamentos.
5. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante.